Tribunal: TJDFT
Processo: 0732302-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732302-71.2020.8.07.0001 RECORRENTES: OMAR FREDY ETTLIN PETRAGLIA E OUTROS RECORRIDOS: SUELY BELOTA TAPAJÓS E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. Verificado nos autos que o Juiz de origem abriu prazo para especificação de provas e os apelantes deixaram de se manifestar, não há que falar em cerceamento de defesa por ausência de oitiva de testemunhas, porquanto a prova sequer foi oportunamente requerida. A simulação, vício contratual previsto no artigo 167, do Código Civil, caracteriza-se como causa de nulidade dos negócios jurídicos e, por se tratar de vício social, não pode ser presumida, sendo necessária a produção de provas robustas para sua configuração. Os recorrentes alegam violação ao artigo 122 do Código Civil, ao argumento de que teria ocorrido simulação na venda dos imóveis. Asseveram que a cláusula contratual que condiciona a realização de negócio futuro à vontade e ao ilimitado arbítrio de apenas uma das partes seria potestativa. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requerem a condenação dos recorridos em honorários sucumbenciais. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna que os recorrentes sejam condenados em honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 122 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Ante o conjunto probatório posto nos autos, não há evidências suficientes para declarar que houve a simulação de negócios jurídicos para acobertar a venda da Pousada Ruellia Affines e da Pousada Corais, devendo ser mantida a sentença de improcedência” (ID 39388318). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 1.670.768/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23/9/2022). Da mesma forma, o apelo não merece prosseguir quanto à tese de que a cláusula contratual que condiciona a realização de negócio futuro à vontade e ao ilimitado arbítrio de apenas uma das partes seria potestativa. Isso porque tal assertiva não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ que “inexistindo o prequestionamento da matéria, se faz incidir o óbice sumular n. 211 desta Corte, que impede também a análise do recurso sob a perspectiva de divergência jurisprudencial - alínea "c" do permissivo constitucional” (AgRg nos EDcl no AREsp 1832244/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Pacionirk, DJe 21/3/2022). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.072.474/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 27/10/2022. Por fim, quanto aos pedidos de condenação dos recorrentes e dos recorridos em honorários sucumbenciais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027